Tribunal: TJMT
Processo: 1003560-31.2025.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003560-31.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO - CPF: 134.164.987-39 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO - CPF: 134.164.987-39 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313 DO STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ações de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que, ao extinguir a ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor — pessoa em estado de vulnerabilidade acometida por HIV e infecção intestinal — condenou os entes públicos ao pagamento proporcional de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se é cabível o reconhecimento da incompetência da Vara da Fazenda Pública e o redirecionamento dos autos ao Juizado Especial; (II) saber se o falecimento do autor impõe a nulidade da sentença ou a extinção sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto; e (III) saber se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, com base no Tema 1.313 do STJ, e se deve haver responsabilização exclusiva de um dos entes públicos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência do juízo é infundada, pois o valor da causa, ainda que estimado, reflete a complexidade da demanda e não inviabiliza a jurisdição da Vara Comum, sobretudo em ações que envolvem direito à saúde, de natureza inestimável.

4. O falecimento do autor acarreta perda superveniente do objeto exclusivamente quanto à obrigação de fazer, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.
5. A Constituição Federal (art. 196) consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde, reforçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), que reconhece a legitimidade concorrente dos entes públicos em ações prestacionais de saúde.

6. A responsabilidade solidária dos entes públicos se mantém quanto à obrigação de fazer e à sucumbência, nos termos da tese vinculante fixada no Tema 793 do STF, sendo incabível o redirecionamento exclusivo da obrigação e da verba honorária a apenas um dos entes federativos.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.313) determina a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em ações relativas ao direito à saúde, vedada a aplicação do percentual sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido para reconhecer a perda superveniente do objeto principal da ação e reformar a sentença no tocante à verba honorária, a qual é fixada, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), mantida sua repartição proporcional entre os entes.
8. Recurso do Município de Sinop desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento do titular do direito personalíssimo à saúde impõe a extinção do feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer, por perda superveniente do objeto. 2. Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ. 3. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de demandas de saúde, inclusive quanto à sucumbência, à luz do Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o; 485, VI; 927, III e V; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; STJ, Tema 1.313; TJMT,
N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos tanto pelo Estado de Mato Grosso, quanto pelo Município de Sinop, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Antonio Erilson dos Santos Neto, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em razão do falecimento da parte autora, portadora do vírus HIV, a qual pleiteava o fornecimento de tratamento médico – doenças infecciosas intestinais, tendo em vista a natureza personalíssima e intransmissível do direito invocado.

Além disso, condenou os entes públicos demandados — Município de Sinop e Estado de Mato Grosso —, ora Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 100.000,00), a serem suportados proporcionalmente entre os demandados, na razão de 50% para cada um (id. 308543389).

O Estado de Mato Grosso sustenta a ocorrência de perda superveniente do objeto, em razão do falecimento do autor em 11/05/2025, o que, segundo alega, acarretaria a anulação da sentença; pugna, ainda, pela retificação do valor da causa e dos honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, pela redução da verba honorária, diante da alegada ausência de proveito econômico, bem como invoca a suspensão estadual da deliberação acerca dos honorários em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000

Diante disso, requer o provimento do recurso para: (i) suspender o feito, com fundamento no IRDR e no Tema 1.255 do STF; (ii) reconhecer a incompetência absoluta do juízo, por se tratar de matéria afeta à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública competente.

No mérito, pugna pelo arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, bem como pela alteração do valor da causa, com a consequente adequação da verba honorária ao patamar simbólico de R$ 1.000,00 (id. 308543390).

O Município de Sinop, por sua vez, defende a necessidade de redi
recionamento da obrigação ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária é e
stadual, o que afastaria a sua obrigação direta e os honorários que lhe foram impostos (id. 308543393).

Os recursos foram devidamente contrarrazoados (ids. 308543396, 308543397 e 329464460).

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra da Dra. Elisamara Sigles Vadonós Portela, Procuradora de Justiça, pela perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer, diante do óbito do autor, com manutenção da condenação em honorários (id. 340819869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recursos de Apelação contra sentença que
reconheceu a perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Além disso, condenou os Requeridos, ora Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A ação objetiva compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop a disponibilizarem a Antonio Erilson dos Santos Neto, 50 anos, hipossuficiente, internado desde 31/01/2025, diagnosticado recentemente com HIV e acometido por grave quadro de infecção intestinal, o tratamento médico necessário — inclusive vaga hospitalar regulada via SISREG (Prioridade 1 – urgência), exames, medicamentos, eventual cirurgia e leito de UTI — diante da demora administrativa e da inexistência de vagas na rede pública, conforme prescrição médica e documentação acostada aos autos.

No curso do processo, sobreveio o falecimento da parte autora, o que levou o juízo a julgar procedente o pedido,
nos seguintes termos:

“[...] Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por ANTONIO ERILSON DOS SANTOS NETO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP/MT. [...]

Ex positis” JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente ‘‘
TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS INTESTINAIS
’’. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 184119080, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. [...]

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.”
(id. 308543389).

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop recorreram da sentença.

1. DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso aduz, em preliminar, perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor, o que enseja a anulação da sentença; a suspensão do feito com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1.255 do STF, que discutem honorários sucumbenciais em ações de saúde, bem como a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mérito, postula a redução do valor da causa e o arbitramento equitativo dos honorários, em patamar simbólico.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1

. DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Quanto à preliminar de incompetência da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, suscitada em razão do valor da causa e da alegada competência do Juizado Especial, não merece acolhimento.

No caso em exame, observa-se que a alegação de incompetência, formulada pelo Estado de Mato Grosso, apresenta-se de forma genérica, lastreada exclusivamente na crítica ao valor atribuído à causa.

A Lei n. 12.153/2009, que rege o Juizado Especial da Fazenda Pública, fixa como critério objetivo o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos para a fixação de sua competência, sendo este o limite cuja ultrapassagem atrai a jurisdição da Vara Cível.

Sabe-se que, nos termos do artigo 292 do Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo demandante, incluindo-se todos os pedidos formulados na exordial, ainda que cumulativos, o que, de fato, ocorreu no caso dos autos.

Logo, não merece retificação o valor da causa. Por outro lado, o referido critério objetivo admite relativização como no caso de demanda cujo objeto é a efetivação do direito fundamental à saúde, cuja pretensão tem por natureza valor inestimável.

Nesse sentido, é firme o entendimento de que, nas ações que versam sobre obrigação de fazer vinculada a tratamento médico urgente ou internação hospitalar, com risco à vida, o valor da causa serve apenas como estimativa formal, não podendo ser determinante para afastar a competência da Justiça comum, sobretudo quando se evidencia a complexidade do direito material e processual envolvido.

A propósito, cita julgado sobre assunto deste Sodalício:

Ementa: Direito processual civil e direito à saúde. Apelação cível. Preliminar de incompetência do juízo de origem. Competência territorial e matéria da vara especializada. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada para compelir o ente estatal a fornecer tratamento domiciliar na modalidade home care. O recurso impugna preliminarmente a competência do juízo de origem e, no mérito, pleiteia o sobrestamento do feito em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, bem como a reforma da sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a declaração de incompetência do juízo de origem com base na Resolução no 09/2019 do TJMT ou no valor atribuído à causa, inferior a 60 salários mínimos; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas que versam sobre o direito à saúde, à luz do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 09/2019 do TJMT, que estabelece competência exclusiva da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para ações relativas à saúde pública, é inaplicável, por afronta às regras processuais, conforme decidido pelo STJ no IAC 10.

4. A fixação da competência com base no valor da causa não se aplica automaticamente quando se trata de prestação de saúde de natureza continuada e valor inestimável, como é o caso do home care, cuja duração e custos não podem ser previamente delimitados.

5. O valor atribuído à causa (R$ 78.000,00), embora formalmente abaixo do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não reflete o efetivo proveito econômico perseguido, devendo prevalecer a competência da vara comum.

6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios em ações que visam garantir o direito à saúde deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, vedada a aplicação do § 8o-A do mesmo artigo.

7. O acórdão paradigma do Tema 1.313 está vigente e não houve determinação de sobrestamento dos feitos no plano nacional, razão pela qual se impõe sua imediata aplicação.

8. A fixação originária de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa contraria a tese firmada, sendo devida a adequação com base na equidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A Resolução no 09/2019 do TJMT não pode fundamentar alegação de incompetência absoluta, por ser incompatível com as regras processuais ordinárias. 2. Nas ações que envolvem tratamento de saúde de natureza continuada e valor inestimável, é inaplicável a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública baseada unicamente no valor da causa. 3. Os honorários advocatícios em ações que pleiteiam prestação de saúde devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, conforme o Tema 1.313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 10, 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, 292, § 3o, e 927, III; Lei no 12.153/2009, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no 10, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13.11.2019; STJ, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, Apelação Cível no 1000423-02.2019.8.11.0096, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.5.2021; TJMT, Embargos de Declaração no AI no 1016879-24.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.4.2022.

(N.U 1002115-24.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Além disso, os direitos fundamentais não podem ser tolhidos por formalismos ou critérios excessivamente restritivos, sendo certo que a via adequada deve ser aquela que assegure maior efetividade à tutela jurisdicional pretendida.

Com esses fundamentos,
REJEITO
a preliminar aventada.

1.2. DA SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DO IRDR

A alegação de suspensão do feito, formulada com base no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e no Tema 1255 do STF, revela-se umbilicalmente ligada ao mérito recursal, razão pela qual será oportunamente examinada no contexto da análise sobre o critério de fixação da verba honorária.

1.3

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

No caso em apreço, a Recorrida, Antonio Erilson dos Santos Neto, faleceu em 11/05/2025.

O objeto da presente ação consistia na obtenção de tratamento de doenças infecciosas intestinais, classificado como urgente (PRIORIDADE 1). Contudo, o Recorrido veio a óbito por tuberculose, enfermidade diversa daquela discutida na demanda.

O direito à saúde é personalíssimo, e sua titularidade se extingue com o falecimento do beneficiário.

Assim, é de rigor o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, exclusivamente quanto à obrigação de fazer.

Desse modo,
ACOLHO
parcialmente a alegada nulidade da sentença, para reconhecer a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e

RECONHEÇO
a extinção do processo sem resolução de mérito nesse ponto.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

O Juízo de origem fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cumpre destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável. Logo, não é caso de suspensão do feito por força de IRDR deste Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ademais,
em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a qualquer dos entes públicos demandados, subsiste o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Portanto, é caso de prover o recurso nesse ponto, para adequar o critério de fixação dos honorários sucumbenciais.

2. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP

O Município de Sinop sustenta que a obrigação deve ser redirecionada ao Estado, por se tratar de procedimento de alta complexidade, situação que afasta sua responsabilidade e os honorários que lhe foram impostos.

A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, compreendendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O art. 23, II, da Carta Magna reafirma a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/MG, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), firmou a seguinte tese vinculante:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Tal entendimento confere legitimidade e responsabilidade solidária a todos os entes federativos nas ações judiciais que visam à efetivação do direito à saúde, não se admitindo a exclusão de ente federado da relação processual ou dos efeitos da condenação, inclusive quanto aos ônus da sucumbência, por mera alegação de ausência de responsabilidade direta.

No caso em análise, a ação busca a disponibilização de tratamento para doenças intestinais a paciente portador de HIV, cujo tratamento integra prestação de serviços de responsabilidade tanto do Estado quanto do Município.

Portanto, não se trata de hipótese de direcionamento da obrigação, a qual deve ser imputada solidariamente aos entes demandados; ademais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se estivesse reconhecido eventual direcionamento do cumprimento a qualquer dos entes públicos — o que não ocorreu —, subsistiria o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportada por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop.

Com relação ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo e
ACOLHO
parcialmente a preliminar de nulidade da sentença, para reconhecer a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, e
DECLARAR
a extinção do processo sem resolução de mérito quanto à obrigação principal.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026